Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-81.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005448-81.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAO SIMONI NETO - CPF: 555.196.369-15 (EMBARGANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOAO SIMONI NETO, através da petição de ID: 179661726, contra o acordão de ID: 172508695, no julgamento da apelação de ID: 171348788, da requerente ora embargada, por este julgador, para julgar provido o recurso, anulando a sentença de extinção sem julgamento de mérito, e determinando a citação dos herdeiros para comporem o polo passivo da demanda em substituição processual do de cujus, e querendo contestar o feito, prosseguindo nos termos do direito ate a devida sentença.

Em resumo, a razões de ID: 179661726, repisa as alegações da apelação, alegando: (i) omissão, já que não ocorreu a constituição em mora, condição sem a qual não pode ser promovido o processo de busca e apreensão, Decreto lei 911, art. 2o, §2o combinado com o artigo 3o (uma vez que ao tempo da pretensão de constituição em mora o requerido já havia falecido). , Súmula 72 STJ; (ii) a requerida embargante firmou financiamento na modalidade CDC em 28/11/2021; faleceu em 08/04/2021; em 15/06/2021 tentou constitui em mora mas o AR retornou ao remetente como destinatário desconhecido; a ação foi ajuizada em 03/08/2021; busca e apreensão deferida em 04/08/2021, e o mandado foi cumprido em 17/08/2021, quando o veiculo estava na posse do irmão do falecido (Mauri Simoni), e Não dos herdeiros,; razão pela qual não foi possível a citação do requerido, não falecido; (iii) que diante da falta desse pressuposto legal, não poderia ser outra a sentença que não a de extinção sem julgamento de mérito; (iv) que os herdeiros não tinham sequer o conhecimento dos bens e/ou dividas deixadas pelo falecido; (v) que os herdeiros residem em Cuiabá, sendo que o requerido falecido morava em Lucas do Rio Verde, local onde inclusive foi buscado e apreendido o veículo; (vi) que na primeira oportunidade que tiveram, com a comunicação da busca e apreensão do veículo, diligentemente informaram nos autos o falecimento do devedor, bem como a existência do processo de inventário; (vii) que o banco credor poderia habilitar-se para cobrar seu crédito no processo de inventario; ou, compensação de seu crédito, restituindo aos herdeiros o valor do saldo credor (FIPE), já que o veículo já foi vendido e por valor superior ao do credito discutido; Prequestiona a matéria;

Contrarrazões de ID: 182589199, rebate os aclaratórios, destacando a validade da notificação, feita no endereço declinado no contrato pugnando pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOAO SIMONI NETO, através da petição de ID: 179661726, contra o acordão de ID: 172508695, no julgamento da apelação de ID: 171348788, da requerente ora embargada, por este julgador, para julgar provido o recurso, anulando a sentença de extinção sem julgamento de mérito, e determinando a citação dos herdeiros para comporem o polo passivo da demanda em substituição processual do de cujus, e querendo contestar o feito, prosseguindo nos termos do direito ate a devida sentença.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que: devem os herdeiros sucederem processualmente o requerido na presente lide; bem como foi considerada válida a notificação uma vez que esta está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Nesse sentido este Tribunal vem decidindo:

Neste sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69 –RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO – DESNECESSIDADE. A mora nos contratos de alienação fiduciária é do tipo ‘ ex re’, de modo que a notificação para constituição do devedor em mora é válida quando entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro. (Ap. c/ Ver. 584.358-00/3 – 3a Câm. – Rel. Juiz CAMBREA FILHO – J. 5.12.2000) (AASP-Ementário 7/2001:11)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA, ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – AVISONOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA QUE NÃO O DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA. É bastante que a notificação expedida chegue ao local do destino e, ali, seja recebida, ainda que não pelo próprio destinatário. Recurso do autor provido, para que o juiz aprecie o pedido de liminar de Busca e Apreensão. (Ap. s/ Ver. 592.974-00/5 – 8a Câm. – Rel. Juiz RENZO LEONARDI – J. 17.8.2000) (Boletim AASP n. 20/00:17)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido. (AI 633.610- 00/8 – 11a Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO “MUDOU-SE”– MORA CARACTERIZADA– OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação de o devedor manter atualizado seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (N.U 1008160-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECUSA EM RECEBER A CORRESPONDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA 404 DO STJ – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para cumprimento da exigência do art. 43, § 2o, do CDC, basta o envio da comunicação para o endereço contratual, independentemente de aviso de recebimento; esse é o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10115361820178110000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 10 DE JULHO DE 2018, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO).

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, da matéria.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023